Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INDICAÇÃO DE HERDEIROS. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. JUNTADA CERTIDÃO DE ÓBITO DOS GENITORES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA DESPROPORCIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
2. Se, na emenda à petição inicial da ação de reconhecimento post mortem de união estável, a autora (84 anos) indica os herdeiros e informa a dificuldade de localização das certidões de óbito dos genitores do de cujus (71 anos), provavelmente falecidos em razão da avançada idade, revela-se prematura a extinção do feito, fundamentada no indeferimento da petição inicial pela não juntada das referidas certidões, porquanto a comprovação da inexistência de outros herdeiros necessários pode ser objeto de diligências no curso da demanda por todos os sujeitos do processo, ante o dever de cooperação (art. 6o do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.